Tribunal: TJDFT
Processo: 0712778-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PACTUAÇÃO. FORMA. CONTRATO ESCRITO. ALCANCE. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA AD EXITUM. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O RESULTADO ECONÔMICO OBTIDO AO FINAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONDIÇÃO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ÊXITO. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATAÇÃO POR ESCRITO. SERVIÇOS PARCIALMENTE PRESTADOS. EXISTÊNCIA DE ÊXITO AO FINAL DA CONTROVÉRSIA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ÊXITO ALCANÇADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DA REMUNERAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO INEXISTENTE. PEDIDO REJEITADO. APELO DESPROVIDO.
1. Como regra geral, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/1994), moldura normativa que regulamenta os direitos, deveres e prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia no país, estatuíra que os serviços advocatícios devem ser objeto de remuneração, seja na forma de convenção entre o causídico e seu representado, sejam aqueles típicos da sucumbência recursal ou, alfim, os eventualmente arbitrados judicialmente (Lei no 8.906/1994, art. 22, caput), enunciando ainda que, na falta de “estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.” (Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o).
2. Concertado o contrato de honorários advocatícios sob a regulação da cláusula ad exitum ou quota litis, ficando avençado que a remuneração devida ao contratado estaria condicionada ao patrocínio do contratante em ações dispondo sobre a titularidade de imóvel ou dos direitos a ele pertinentes, a não execução integral dos serviços convencionados decorrente da cessação do mandato em razão de falecimento do contratante, aliado à não obtenção do resultado final exitoso pretendido, afastam o direito de o advogado ser remunerado pelos parciais serviços prestados, notadamente quando não alcançados os termos do que fora estipulado, afastando-se as condições às quais estão adstritas a remuneração contratada - prestação dos serviços e êxito.
3. Celebrado o contrato de honorários advocatícios sob a regulação da cláusula ad exitum ou quota litis, ficando avençado que a remuneração devida ao contratado estaria condicionada ao patrocínio do contratante e ao êxito obtido na prestação, a insubsistência de êxito na prestação havida afasta a condição à qual jungida a obrigação remuneratória, risco inerente à conformação conferida ao negócio e assumida pelo mandatário, afastando o direito de o causídico obter qualquer contraprestação, ainda que eventualmente tenha prestado os serviços aos quais se obrigada.
4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se irresignando contra a pretensão aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
5. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que o autor não comprovara a prestação dos serviços advocatícios para os quais fora contratado, cuja remuneração ficara condicionada à resolução exitosa que não se concretizou, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegara, tendo, lado outro, o réu apresentado elementos a infirmar a apreensão defendida, subsidiando sua pretensão absolutória, sobressai carente de lastro o aduzido pelo demandante, revelando-se inapto a aparelhar o pedido condenatório que deduzira, afastando-se a pretensão condenatória, posto que restara desguarnecido de sustentação subjacente (CPC, art. 373, I e II).
6. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.